Tribunal: TJDFT
Processo: 0034536-12.2016.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0034536-12.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARCOS DUTRA VARGAS EXECUTADOS: PLACIDO ROCHA SOBRINHO, MARIA REGINA MACHADO ROCHA, MARIA VIRGINIA MACHADO ROCHA, MARIA LUCIANA MACHADO ROCHA, MARIA CHRISTINA MACHADO TORRE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Conquanto tenha sido determinada a intimação da parte exequente para se manifestar acerca da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada (Id 71102569), a diligência foi direcionada aos réus da ação rescisória, conforme demonstram as certidões de Ids 72186418, 72186419 e 72186420. Assim, tendo em vista que apenas o causídico constituído pelos réus figura no polo ativo do cumprimento de sentença (Id 68405255), considero indispensável a renovação da diligência determinada no despacho de Id 71102569. Ante o exposto, DETERMINO à parte exequente, Marcos Dutra Vargas, que se manifeste acerca da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada (Id 71022306), no prazo de 15 (quinze) dias úteis. À diligente Secretaria da c. 1a Câmara Cível para adoção das providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 31 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora